Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710705-47.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., M. F. X. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO SOUZA DE ANDRADE EMBARGADO: M. F. X. D. A., QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO SOUZA DE ANDRADE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator